Tribunal: TJPA
Processo: 0002206-82.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º DO CPB). MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? SÚMULA Nº 23 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITODOSIMETRIA DA PENAComo se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (furto qualificado), tendo o juízo fixado a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal (STJ ? HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).Dessa forma, havendo a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal?.Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.2ª Fase da DosimetriaNa segunda fase, o magistrado a quo reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (duas condenações transitadas em julgado nos autos do processo n. 00010079820138140036 e 00036269820138140036 quando cometeu o delito noticiado nestes autos). Logo em seguida, o magistrado a quo aplicou a compensação entre a agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), permanecendo a pena intermediária no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa. 3ª Fase da DosimetriaNão causa de diminuição da pena.Considerando que o crime de furto foi praticado no período noturno, o magistrado a quo reconheceu corretamente a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, aumentando a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional fechado para um menos gravoso, no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, assim, mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo quantum aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime fechado, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ?c?, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (Certidão de fls. 63-63v), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. Constato, ainda, por fim, que o montante arbitrado a título de pena de multa observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, revelando-se proporcional e adequada ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela mantenho no patamar de 160 (cento e sessenta) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.DispositivoAnte o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se integralmente a sentença ora recorridaAcórdãoVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 000220682.2018.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE:
EDIELSON CUNHA DA COSTA
DEFENSORA PÚBLICA ÚRSULA DINI MASCARENHAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR:
DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º DO CPB). MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SÚMULA Nº 23 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
DOSIMETRIA DA PENA
Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (
furto qualificado
), tendo o juízo fixado a
pena-base em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis
, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, quais sejam
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal (STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).
Dessa forma, havendo a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
2ª Fase da Dosimetria
Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (duas condenações transitadas em julgado nos autos do processo n. 00010079820138140036 e 00036269820138140036 quando cometeu o delito noticiado nestes autos).
Logo em seguida, o magistrado
a quo
aplicou a compensação entre a agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), permanecendo a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria
Não causa de diminuição da pena.
Considerando que o crime de furto foi praticado no período noturno, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, aumentando a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.
A defesa do recorrente pleiteia a
modificação do regime prisional fechado para um menos gravoso
, no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
, assim,
mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo
quantum
aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente
, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime fechado
, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, que aponta para a
inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) de reclusão
, o que não se aplica ao caso, pela
reincidência
em desfavor do denunciado (
Certidão
de fls. 63-63v), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.
Constato, ainda, por fim, que o montante arbitrado a título de pena de multa observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, revelando-se proporcional e adequada ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela mantenho no patamar de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Dispositivo
Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº: 000220682.2018.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE:
EDIELSON CUNHA DA COSTA
DEFENSORA PÚBLICA ÚRSULA DINI MASCARENHAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR:
DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDIELSON CUNHA DA COSTA
, em face de sentença proferida em
13.06.2019
, às fls. 65-69, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do 155, §1º do CPB, fixando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA
, a ser cumprida em
regime inicial fechado (art. 33, §3º do CPB)
, pela prática do crime capitulado no art. 155, §1º, do CPB (
furto qualificado
).

Consta da
denúncia
(fls. 02-04) que, no dia 20.04.2018, por volta das 04:00h (durante o repouso noturno), no interior da residência da vítima localizada na Rua Coronel Victor Bastos, s/n Bairro Marituba, no Município de Oeiras do Pará, o denunciado EDIELSON CUNHA DA COSTA, após romper obstáculo (janela do banheiro), subtraiu para si 01 (um) celular Motorola e 01 (um) relógio technos dourado, pertencentes à vítima Lia Moraes Cunha.

A denúncia foi recebida no dia 07.05.2018 (fls. 05).

Em audiência de fls. 26/29 foram ouvidas a vítima e a testemunha. O ato foi realizado sem a presença do acusado e com a concordância da defesa.

Em audiência de fl. 45, foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa pugnou, em síntese, pela nulidade processual em virtude da ausência do réu na audiência; aplicação do princípio da insignificância; que seja desconsiderada a qualificadora prevista no §4º do art. 155; e que as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis ao réu com aplicação da pena no mínimo legal.

O Juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do 155, §1º do CPB, fixando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA
, a ser cumprida em
regime inicial fechado (art. 33, §3º do CPB)
, pela prática do crime capitulado no art. 155, §1º, do CPB (
furto qualificado
).

Em
razões recursais
(fls. 77-83), a defesa clama pela
redução da pena-base
, em razão de ter sido
fixada muito acima do mínimo legal e redução da pena de multa.

Em
contrarrazões
(fls. 85-92), se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial apenas para reconhecer as consequências do crime como favoráveis.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida (parecer de fls. 99-104).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 000220682.2018.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE:
EDIELSON CUNHA DA COSTA
DEFENSORA PÚBLICA ÚRSULA DINI MASCARENHAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR:
DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Quanto à fixação da pena-base, o apelante requer a sua reforma, tendo em vista que o juízo sentenciante a fixou
muito acima do mínimo legal
, sem apontar, contudo, no que se baseia tal pedido.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (
furto qualificado
), tendo o juízo fixado a
pena-base em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis
, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, quais sejam
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus. Penal. Crime de homicídio qualificado. Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida. Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Dessa forma, havendo a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2ª Fase da Dosimetria

Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (duas condenações transitadas em julgado nos autos do processo n. 00010079820138140036 e 00036269820138140036 quando cometeu o delito noticiado nestes autos).

Logo em seguida, o magistrado
a quo
aplicou a compensação entre a agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), permanecendo a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Não causa de diminuição da pena.

Considerando que o crime de furto foi praticado no período noturno, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, aumentando a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

A defesa do recorrente pleiteia a
modificação do regime prisional fechado para um menos gravoso
, no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
, assim,
mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo
quantum
aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente
, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime fechado
, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, que aponta para a
inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) de reclusão
, o que não se aplica ao caso, pela
reincidência
em desfavor do denunciado (
Certidão
de fls. 63-63v), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.

Constato, ainda, por fim, que o montante arbitrado a título de pena de multa observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, revelando-se proporcional e adequada ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela mantenho no patamar de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator